Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-20.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702191-20.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRNEIDE SOARES DOS SANTOS APELADO: NATALIA MARQUES FERNANDES Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Sirneide Soares dos Santos contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em ação de notificação proposta por Natália Marques Fernandes, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, 726 e 729 do CPC. Sem custas e sem honorários (ID no 14250294, págs.1-3). 2. Em suas razões recursais (ID no 14250296, págs. 1-10), a apelante afirma, em síntese, que a apelada não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça por ter condições de arcar com as despesas processuais. 3. Relata que Natália possui diversos bens de valores vultuosos, a exemplo de uma casa no Condomínio Mansões Entre Lagos, Etapa III, Conjunto O, Casa 9, avaliada em R$ 3.000,000,00, além de um Toyota Corolla e um Toyota Hilux. 4. Alega que a recorrida é casada em regime de comunhão parcial de bens com Juscelino da Silva Ramos e que ambos são comerciantes. Ressalta que as empresas apresentam invejável solidez e que movimentaram, nos últimos anos, quantias superiores a R$ 20.000.000,00. 5. Defende que, no caso de pessoa jurídica, a simples afirmação do alegado estado de pobreza é insuficiente para autorizar a concessão de justiça gratuita, sendo indispensável a demonstração de insuficiência de recursos financeiros, o que, todavia, não ocorreu. 6. Pede a concessão da justiça gratuita em seu favor e a revogação do benefício concedido à apelada, além da condenação por litigância de má-fé, aplicando-se a multa sobre entre 1% e 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Requer, ainda, a comunicação dos fatos ao Ministério Público para que seja apurado eventual crime cometido pela recorrida e a condenação desta ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 7. Preparo não realizado. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 14250299, págs. 1-3). 9. Determinei a intimação das partes para que apresentassem documentos hábeis a comprovar a necessidade de concessão ou manutenção da gratuidade de justiça (ID no 14379358, págs. 1-2). 10. A apelada apresentou petição e documentos (ID no 14676391, págs. 1-8). 11. A apelante também se manifestou (ID no 14695895, págs. 1-6; ID no 14695897, págs. 1-2; ID no 14695898; ID no 14695899, págs. 1-2; ID no 14695900; ID no 14695900; ID no 14695903, págs. 1-2). 12. É o relatório. Decido. 13. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. No caso, a apelante foi acionada por meio de ação de notificação judicial para restituir os móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e utensílios que guarnecem a residência por ela ocupada. 15. A controvérsia, entretanto, cinge-se em aferir a concessão da gratuidade de justiça em benefício da apelada, sob a alegação de que não preencheria os requisitos legais. 16. A sentença não condenou qualquer das partes ao pagamento das custas processuais, tampouco fixou honorários advocatícios (ID no 14250294, págs.1-3). 17. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 18. Na hipótese, mesmo que se mantenha ou que se revogue os benefícios da gratuidade de justiça da apelada, não haverá qualquer prejuízo à apelante diante da completa ausência de condenação ao pagamento das verbas de sucumbência. 19. Este recurso é, visivelmente, a via encontrada pela apelante para manter a tensão na sua relação adversa com a apelada. É uma forma de fustigamento que o Poder Judiciário não pode tolerar. 20. Ausente o interesse recursal, não há como conhecer o recurso interposto por ausência de pressuposto. Dispositivo 21. Com base no art. 932, III do CPC, não conheço o recurso. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro